Tribunal: TJMT
Processo: 0006265-27.2014.8.11.0040
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
MOACIR FRANCISCO DA SILVA

Número do Protocolo: 108332/2017
Data de Julgamento: 28-07-2021

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – PRISÃO ILEGAL EXECUTADA APÓS EXTINTA A PUNIBILIDADE - MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO NO SISTEMA INDEVIDAMENTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO - OBSERVÂNCIA AOS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade.
2. Demonstrada a conduta lesiva do agente público ao realizar a prisão indevida do autor, resta configurado a responsabilidade do Estado a indenizar a título de dano moral.
3. Considerando os montantes que têm sido arbitrados em casos similares, há de se manter o quantum de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), para cada Apelante, fixado a título de indenização, por estar de acordo com à realidade dos autos, sobretudo sob as circunstâncias em o fato ocorreu, bem como em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
4. Quanto à atualização do débito, a correção monetária e os juros de mora devem observar o Tema n. 905 do STJ, o que foi seguido pela sentença de 1º grau.
5. Recurso conhecido e desprovido.

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
MOACIR FRANCISCO DA SILVA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES
Egrégia Câmara:
Cuida-se de recursos de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, M.M. Érico de Almeida Duarte, nos autos da Ação Indenizatória nº 6265-27.2014.811.0040 – Código: 114885, ajuizada por MOACIR FRANCISCO DA SILVA, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar o requerido ao pagamento de R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) a título de danos morais à parte autora e julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais.
Como causa de pedir recursal, sustenta o Apelante Estado de Mato Grosso, que embora o Autor tenha sofrido prejuízo, estes foram devidos à omissão estatal, a qual tinha excludente de culpa, sendo assim, o elemento culpabilidade fica afastado não gerando dever de indenizar do Estado.
Pleiteia, pelo reforma da sentença, determinando a aplicação dos juros de mora a partir da citação, nos termos do artigo 240 do CPC e a fixação de juros moratórios e da correção monetária na forma prevista no artigo 1°-F, da Lei nº 9.494/97 com alteração dada pela Lei nº 11.960/2009 até o efetivo pagamento.
Por fim, requer o provimento do recurso, determinando a exclusão da responsabilidade do Estado por dano moral, em face da omissão estar abrangida pela excludente de culpa, ou subsidiariamente, a redução do valor da indenização sob pena de violação do artigo 944, parágrafo único do Código Civil.
Houve apresentação das contrarrazões pelo Apelado às fls. 144/146, pugnando pelo desprovimento a apelação.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos, fl. 155.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como visto do relatório, cuida-se de recurso de Apelação interposto pela Estado de Mato Grosso, contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar o requerido ao pagamento de R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) a título de danos morais à parte autora e julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais.
De início, ressalto os recursos se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.
Extrai-se dos autos que o MOACIR FRANCISCO DA SILVA, ingressou com a presente Ação de Indenização por danos morais e materiais em face do ESTADO DE MATO GRSSO, em razão da prisão indevida no dia 06/05/2013, decorrente de um mandado de prisão em aberto, mesmo tendo sido extinta a punibilidade do autor no ano de 2005.
No caso, aduz a parte autora/Apelado que no dia 06/05/13, quando se deslocava deste município para a cidade de Nova Canaã/MT, na altura da cidade de Itaúba/MT foi abordado e preso pela Polícia Rodoviária Federal, em razão de um homicídio praticado no ano de 1993.
Assevera que no processo criminal o qual se referiu o mandado de prisão foi extinta a punibilidade do autor no ano de 2005 pela 1ª Vara da Comarca de Colíder.
Alega que permaneceu preso por um erro da serventia que não recolheu os mandados de prisão expedidos em favor do autor.
Como é cediço, a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6º, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.
Decorre dessa teoria, ao revés daquela perspectiva adotada pela teoria da responsabilidade objetiva sob a perspectiva do risco integral, que a responsabilidade do Estado poderá ser amenizada, e até excluída, caso provado culpa concorrente e culpa exclusiva da vítima, respectivamente.
Na doutrina, vale citar as clássicas lições de Hely Lopes Meirelles, refletida na jurisprudência:

“(...) enquanto não evidenciar a culpabilidade da vítima, subsiste a responsabilidade objetiva da administração. Se total a culpa da vítima, ficará excluída a responsabilidade da Fazenda Pública; se parcial, reparte-se o ‘quantum’ da indenização” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 824/825)

Aliás, Yussef Said Cahali, ao tratar da responsabilidade civil do Estado assevera com propriedade que:

“deslocada a questão para o plano da causalidade, qualquer que seja a qualificação atribuída ao risco [...] aos tribunais se permite a exclusão ou atenuação daquela responsabilidade do Estado quando fatores outros, voluntários ou não, tiverem prevalecido ou concorrido como ‘causa’ na verificação do ‘dano injusto’ (...) Será, portanto, no exame das ‘causas do injusto’ que se determinam os casos de exclusão ou atenuação da responsabilidade civil do Estado, excluída ou atenuada esta responsabilidade em função da ausência do nexo de causalidade ou da causalidade concorrente na verificação do dano injusto indenizável” (CAHALI, Youssef Said, Responsabilidade Civil do Estado, 4ª ed. revista, atualizada e ampliada, Editora RT, 2012. p. 38/39).

De outro lado, é cediço que houve a mudança de postura do legislador civil nos últimos tempos, que superou o paradigma da irresponsabilidade objetiva do Estado (nos primórdios), e atingiu a responsabilidade objetiva.
Destarte, com o advento da Constituição de 1988, vê-se ainda mais ampla a proteção conferida ao administrado, que poderá se valer da ação de reparação de danos em face do Estado até mesmo em razão de serviços prestados por entidades privadas quando investidas nas funções estatais.
Comentando acerca do art. 37, §6º, da Lei Maior, José da Silva Pacheco adverte que:
“tendo sido usada a expressão ‘serviço público’, há que concebê-la como gênero, de que o serviço administrativo seria mera espécie, compreendendo a atividade ou função jurisdicional e também a legislativa, e não somente a administrativa do poder executivo; e, no que se refere ao ‘agente’, deve ser entendido no sentido de quem, no momento do dano, exercia atribuição ligada à sua atividade ou função“ (Parecer publicado na RT, 635/103).

A partir dessas premissas, não há que se olvidar que o ente público de direito interno que ora figura como Apelante Estado de Mato Grosso, responde pelos atos de seus agentes.
Com efeito, para que se configure o dever de indenizar se faz necessária a presença de três requisitos, quais sejam, a conduta humana, o dano e o nexo de causalidade, restando a culpa como elemento acidental.
Como não poderia ser diferente, a responsabilidade civil é a expressão obrigacional mais visível da atividade humana, razão pela qual um fato da natureza, a despeito de poder causar dano, não gera responsabilidade civil, por não poder ser atribuído ao homem.
Na hipótese, verifica-se que a parte Apelante Estado de Mato Grosso procura afastar o nexo de causalidade entre a conduta do agente público e o dano sofrido pelo Apelado, sob o argumento de que houve perca dos dados por conta de “intempéries da natureza”, motivo pelo qual, há excludente de culpa em razão da omissão estatal.
No entanto, vislumbra-se que em 06/05/2013, ao se deslocar de Sorriso/MT para o município de Nova Canaã do Norte/MT, o Apelado foi abordado e preso pela Policia Rodoviária Federal, constatando a existência de mandado de prisão em aberto em desfavor do apelado, decorrente de um homicídio praticado no ano de 1993.
Por conta da pendência de referido mandado de prisão, foi dada voz de prisão ao apelado, e posteriormente, foi constatada a extinção da punibilidade, conforme sentença prolatada no ano de 2005 (fls. 16/18) e transitada em julgado no ano de 2006 (fls. 26).
Contrariamente do que afirma o Apelante, os documentos constantes nos autos fazem prova robusta e cristalina da prisão do apelado, a qual se encontrava extinta por conta da sentença que declarou a extinção de sua punibilidade.
É patente a ilegalidade da prisão do apelado, pois, conforme citado, a pena que lhe foi imputada, e ensejou a expedição de mandado de prisão, teve sua punibilidade extinta por conta da prescrição da pretensão executória.
Em sendo ilegal a prisão, não há falar sequer na possibilidade de terem os policiais agido no estrito cumprimento de dever legal, pois a ordem de prisão já não era lastreada em decisão judicial, pois a punibilidade havia sido extinta, incumbindo ao Apelante proceder à alimentação e atualização das informações constantes nos sistemas de informação da polícia.
Saliente-se que a pretensão do Apelado encontra respaldo no artigo 5º, incisos X e LXXV, da Constituição Federal, uma vez que sofreu ofensa à honra em decorrência da prisão ilegal e arbitrária levada a efeito.
Melhor sorte não está reservada ao Apelante quanto à concorrência de culpa para o resultado, uma vez que cabia exclusivamente àquele a alimentação do sistema de informação da polícia, de modo que ante a sua inércia em fazê-lo, culminou na prisão do apelado, fato gerador do dano.
Isso porque os agentes públicos não efetuaram as diligências necessárias a fim de recolher o mandado de prisão em aberto, bem como em realizar a respectiva atualização de sistema para fazer constar a baixa do mandado que não mais subsistia.
Ora, urge ressaltar que muito embora as atividades investigatória e persecutória de fatos tidos como criminosos seja função essencial do Estado, tal atribuição não o exime de adotar a devida cautela consubstanciada, na espécie, na devida baixa de mandado de prisão em sistema depois de expedido o respectivo alvará de soltura, bem como na checagem de informação que embasa a detenção que vier a efetuar.
Nesse sentido, os elementos acima destacados demonstram, de forma inequívoca, os danos morais sofridos pelo Apelado, decorrente de ter sido preso de forma equivocada, por consequência da conduta negligente de agentes públicos quanto à manutenção de sistema desatualizado.
Assim, no caso em tela restou evidenciada a conduta negligente por parte do Poder Público, visto que devidamente demonstrados o dano e o nexo causal entre ambos e prescindível a demonstração de culpa ou dolo.
No tocante ao quantum arbitrado a título de dano moral, conclui-se pelo acerto da decisão objurgada, visto que refletiu razoabilidade na fixação do seu valor, atingindo seu propósito, qual seja, de punição em relação aos infratores e de compensação em relação à vítima, conforme acima anotado.
Observa-se que, na fixação do quantum indenizatório, deve-se respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não se afastando de seu caráter dúplice, qual seja, deve-se punir o lesante de modo que lhe sirva como um desestímulo em reiterar sua conduta e, ainda, servir de compensação à vítima pelo dano que lhe fora causado. Também se deve levar em conta a situação econômica das partes, impedindo-se o enriquecimento ilícito, porém, com a preocupação de que o valor arbitrado venha a repercutir no patrimônio do lesante para que este, realmente, se veja desestimulado a reincidir na conduta.
Com relação ao tema em discussão, eis o entendimento do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRISÃO ILEGAL- MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA EXPEDIDO HÁ MAIS DE 20 (VINTE) ANOS QUE JÁ HAVIA SIDO CUMPRIDO – AUTOR DA AÇÃO ABSOLVIDO DO CRIME IMPUTADO NAQUELA OCASIÃO – PRIVAÇÃO DA LIBERDADE POR 2 (DOIS) DIAS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO CONFIGURADA - VALOR ARBITRADO- REDUÇÃO - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RESSARCIMENTO DO DANO MATERIAL REFERENTE AOS HONORÁRIOS DEVIDOS AO ADVOGADO CONTRATADO PARA DEFENDER O DEMANDANTE - IMPOSSIBILIDADE- ENTENDIMENTO ASSENTE NO STJ- CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 DO STF- PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO- DESNECESSIDADE- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Para que fique caracterizado o dever de indenizar por parte da administração pública, bem como das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, há necessidade de que se mostrem presentes a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido. No caso, a parte autora pleiteou indenização por ter sido preso indevidamente em razão de mandado de prisão preventiva expedido e cumprido há mais de 20 (vinte) anos, o qual não havia sido recolhido. Patente se mostra a existência do nexo de causalidade entre a conduta do agente estatal e os danos sofridos pelo Apelado, sendo o dano moral decorrente da violação a sua liberdade e segurança, ante a injustiça da prisão. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes. No tocante ao dano material, consistente na indenização acerca do valor gasto com contratação de advogado “é firme o entendimento do STJ segundo o qual tal fato, por si só, não constitui ilícito capaz de ensejar danos materiais indenizáveis” (RESp 1.696.910/SP) O Supremo Tribunal Federal já firmou o posicionamento que, nas condenações impostas a Fazenda Pública, revela-se inconstitucional a atualização segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09), uma vez que não se “qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). (N.U 1000012-12.2019.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020).

RECURSO DE APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – AÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS – DETENÇÃO POR POUCAS HORAS EM DELEGACIA DE POLÍCIA – PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA – EQUÍVOCO NA IDENTIFICAÇÃO DE ACUSADO DE DELITO – HOMONÍMIA – PRISÃO ILEGAL – REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTINDO – RECURSO DESPROVIDO. 1 – Conforme o princípio da dialeticidade, ao interpor qualquer recurso, compete ao recorrente, em seu arrazoado, expor os fundamentos de fato e de direito, nos quais respalda sua pretensão de reforma do provimento judicial recorrido, sob pena de não conhecimento da insurgência. Hipótese em que a parte autora rebateu os argumentos que embasam a sentença, não havendo que se falar em razões dissociadas. Preliminar rejeitada. 2 – A responsabilidade civil do Estado, em relação aos danos causados por seus prepostos a terceiros é objetiva, sendo necessária a ocorrência de três pressupostos: a) ação do agente público (fato administrativo); b) dano material ou moral e c) nexo de causalidade entre ambos. 3 – O Estado demandado apenas se desonera do dever de indenizar caso comprove a ausência de nexo causal, ou seja, prove a culpa exclusiva da vítima ou de fato de terceiro, caso fortuito, ou força maior. 4 – É ponto incontroverso da lide o equívoco que determinou a prisão do Apelado, fato este corroborado pelas provas carreadas aos autos. Inteligência do art. 374, III, do CPC. 5 – Reconhecida a responsabilidade do Estado pelo evento danoso, exsurge o dever de ressarcir os danos daí decorrentes, como o prejuízo imaterial ocasionado, decorrente do constrangimento e sofrimento da parte autora, que foi abordado de forma equivocada e preso por equívoco. 6 – No que tange à prova do dano moral, por se tratar de lesão imaterial, desnecessária a demonstração do prejuízo, na medida em que possui natureza compensatória, minimizando de forma indireta as consequências da conduta do demandado, decorrendo aquele do próprio fato. Conduta ilícita do demandado que faz presumir os prejuízos alegados pela parte autora, é o denominado dano moral puro. 7 – O valor da indenização a título de dano moral deve levar em conta questões fáticas, como as condições econômicas do ofendido e do ofensor, a extensão do prejuízo, além quantificação da culpa daquele, a fim de que não importe em ganho desmesurado, motivo pelo qual foi mantido. (N.U 1000433-47.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2020, Publicado no DJE 01/06/2020).

Feitas essas considerações, observo que o valor fixado pelo juízo singular bem atende ao caráter indenizatório-punitivo do instituto, porquanto embora não se mostre exagerado, foi arbitrado em patamar suficiente para desestimular a reiteração do ato ilícito.
Sendo assim, mantenho o valor da indenização no montante de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) em favor do Apelado.
Quanto aos juros e correção monetária, sustenta em seu recurso que aplicação dos juros de mora deve incidir a partir da citação, nos termos do artigo 240 do CPC e a fixação de juros moratórios e da correção monetária na forma prevista no artigo 1°-F, da Lei nº 9.494/97 com alteração dada pela Lei nº 11.960/2009 até o efetivo pagamento.
Nesse ponto, tenho que também, razão não lhe assiste.
Isto porque, após o julgamento do Superior Tribunal de Justiça do Tema 905 do STJ, segundo o rito dos recursos repetitivos, restou fixada tese acerca dos índices de correção monetária e juros de mora com relação às condenações impostas à Fazenda Pública de natureza administrativa em geral, como se vê do item 3.1. do alusivo tema:
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

Assim a correção monetária deverá se dar de acordo com o IPCA-E a partir da data da sentença, e os juros de mora, de acordo com o índice de remuneração aplicável à caderneta de poupança a partir do evento danoso, o que impõe a manutenção do édito sentencial, também, neste particular.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. YALE SABO MENDES (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal convocado), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 28 de julho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR YALE SABO MENDES - RELATOR